Tribunal: TJPA
Processo: 0009458-40.2020.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3402 - Ameaça
Data de julgamento: 2024-02-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0009458-40.2020.8.14.0401

APELANTE: ADAMILTON FERREIRA SILVA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

APELAÇÃO PENAL.
CRIME DE AMEAÇA EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR (art. 147 c/c art. 61, II, alínea “f” DO CP) E DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA (art. 24-A da Lei nº 11.340). SENTENÇA CONDENATÓRIA. DETENÇÃO. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. INVIÁVEL. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DANOS MORAIS.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO. DESPROPORCIONALIDADE E HIPOSSUFICIÊNCIA. IRRELEVÂNCIA. PEDIDO EXPRESSO NA DENÚNCIA. TEMA 93/STJ. SURSIS. INADMISSÍVEL. RECURSO IMPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes desta Egrégia 3ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos,
EM CONHECER DO RECURSO e NEGAR-LHE PROVIMENTO,
nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgado em ambiente virtual em sessão do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de .... a .... de ........... de 2024.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Pedro Pinheiro Sotero.

Belém, datado e assinado eletronicamente.

DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0009458-40.2020.8.14.0401

APELAÇÃO PENAL

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

COMARCA DE ORIGEM: 3ª VARA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER

APELANTE: ADAMILTON FERREIRA SILVA (Def. Públ. Larissa Machado Silva Nogueira)

APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADORA DE JUSTIÇA: MARIA CÉLIA FILOCREÃO GONÇALVES

RELATOR: Des. PEDRO PINHEIRO SOTERO

R E L A T Ó R I O

Apelação penal interposta por ADAMILTON FERREIRA SILVA contra a sentença proferida em 03.08.2022 pelo Juízo de Direito da 3ª Vara de Violência Doméstica e Familiar que julgou procedente a pretensão punitiva para condená-lo à pena de 04 (quatro) meses e 10 (dez) dias de detenção, pelo concurso formal às disposições do art. 147 (crime de ameaça) c/c art.61, inciso II, alínea “f” do CP (agravante pela relação familiar) e art. 24-A da Lei 11.340 (descumprimento de medida protetiva), sendo substituída pela limitação de fim de semana, pelo prazo de 04 (quatro) meses e 10 (dez) dias, aos sábados e domingos, por 5 (cinco) horas diárias, a ser cumprida em estabelecimento adequado, designado pelo Juízo da Execução.

Em um breve relato que revela mais um triste cenário de violência doméstica e familiar, a peça acusatória narra que no dia 21.02.2020, por volta das 20h, o APELANTE compareceu à residência da vítima, Valdenise Soares de Souza (sua ex-companheira), afirmando que pagaria a filha do casal e proferiu as seguintes palavras: “
Sua filha da puta tu vais ver a tua filha na segunda-feira e se eu quiser”.

Em seguida, com uma faca na mão correu em direção à residência, mas a vítima conseguiu fechar a porta evitando que o réu entrasse, ocasião em que fora contido por vizinhos que o desarmaram(ID 13272555). Neste momento ainda afirmou: “
Eu vou te matar e teu filho sua filha da puta, a hora que eu sair eu vou te matar, tu e teu filho
”.

A Denúncia foi recebida pela autoridade judicial no dia 13.08.2020, o processo transcorreu regularmente e, após o encerramento da instrução processual, sobreveio sentença condenatória estabelecendo a pena acima descrita (id 13170420).

Ciente da sentença condenatória, o Apelante por meio de sua defesa técnica (Defensoria Pública) interpôs o presente apelo em 04.08.2022 (ID 13170422) e apresentou suas razões recursais em 11.01.2023 (ID 13170427).

Em contrarrazões, o Ministério Público opinou pelo conhecimento e, no mérito, total improvimento do recurso. (ID 13170430).

Em 30.03.2023, na condição de fiscal da lei, a 12ª Procuradoria de Justiça se manifestou pelo conhecimento do apelo e, no mérito, também pelo seu improvimento (ID 13437009).

É o relatório.

Belém, datado e assinado eletronicamente.

Des. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

VOTO

VOTO

Conheço do recurso porque preenchidos os pressupostos de admissibilidade.

DA ABSOLVIÇÃO PELA AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA INTIMAÇÃO EM RELAÇÃO AO CRIME DE DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS

No que diz respeito à condenação pela prática do crime previsto no art. 24-A da Lei nº 11.340 (Lei Maria da Penha) a defesa pleiteia a reforma do julgado afirmando que o APELANTE não fora devidamente intimado da decisão das medidas protetivas.

Ao contrário do que afirma, o Ministério Público em suas contrarrazões comprova que o mesmo tinha pleno conhecimento da decisão exarada nos autos do processo 0000044-18.2020.8.14.0401 que determinou as seguintes medidas protetivas: I - afastamento do lar, domicílio ou local de convivência com a ofendida; II - proibição de determinadas condutas, entre as quais: a) aproximação da ofendida e seus familiares, a uma distância mínima de 100 metros, inclusive da residência da mesma e de seu local de trabalho; b) evitar qualquer tipo de contato com a ofendida e seus familiares, pessoalmente ou por qualquer meio de comunicação.

E afirma:

O acusado ADAMILTON foi devidamente intimado da decisão às fls. 28, conforme consta em certidão aos autos do processo.

Em consulta ao processo 0000044-18.2020.8.14.0401, constato que a defesa falta com a verdade perante esta instância, à medida que consta dos autos da Ação Cautelar de Medidas de Urgência Certidão de que o APELANTE fora devidamente intimado da decisão que lhe impôs as medidas protetiva, inclusive com assinatura do mesmo (ID 46186349).

Portanto, improcedente o pedido.

DA ABSOLVIÇÃO -
IN DUBIO PRO REO

Quanto ao crime de ameaça, afirma que não existe arcabouço probatório suficiente para sustentar o édito condenatório, posto que calcado no depoimento da vítima que não pode ser confundida com testemunha e numa única testemunha, informante, cujo depoimento não pode ser valorado como uma testemunha imparcial e isenta de interesse.

Pelo que dos autos consta, vejo que mais uma vez não assiste razão à defesa.

Ora, apesar do depoimento da vítima não poder ser valorado como uma testemunha isenta de qualquer parcialidade, não se pode ignorar o seu especial teor probatório, principalmente quando comparado com outros depoimentos que possuem coerência e unicidade no encadeamento dos fatos, revelando segurança necessária para respaldar o convencimento do Juízo responsável pela valoraçao do conjunto probatório.

Além disso, também não se pode olvidar do histórico do APELANTE que em outro processo penal já havia sido demonstrado claramente seu comportamento e conduta perante a ofendida, cuja convivência do casal foi permeada por agressões e turbulências conjugais.

Portanto, rejeito a tese de absolvição pela inconteste presença de lastro probatório.

DA IMPROCEDÊNCIA DOS DANOS MORAIS

No que concerne ao pedido de danos morais, assevera que a fixação do
quantum
não foi precedido de contraditório e ampla defesa acerca da capacidade econômica do APELANTE, nem foi objeto de investigação qualquer critério de aferição do valor devido.

Com relação aos danos morais, se as provas produzidas em âmbito criminal deixam clara a prática de violência doméstica e familiar, o agressor deve ser responsabilizado. A prática de violência doméstica e familiar contra a mulher implica a ocorrência de dano moral
in re ipsa
, de modo que, uma vez comprovada a prática delitiva, é desnecessária maior discussão sobre a efetiva comprovação do dano para a fixação de valor indenizatório mínimo.

Além disso, tal pedido resta expresso na Denúncia, sendo inclusive Tema do STJ sob o nº 93 que assim dispõe:

Nos casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória.

Destaque-se que a condição econômica do APELANTE

é irrelevante e não demanda necessidade de instrução probatória, conforme se depreende do entendimento jurisprudencial:

PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 2ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 0700736-10.2021.8.05.0039 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 2ª Turma APELANTE: JOSUE DE JESUS MENEZES Advogado (s): JOAO VICTOR ROCHA NASCIMENTO APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado (s): APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DA DEFESA. CRIMES DE LESÕES CORPORAIS E AMEAÇA EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR PREVISTOS NOS ARTS. 129, § 9º E 147, DO CP, NO ÂMBITO DA LEI Nº 11.340/2006. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA RECHAÇADA. DEMONSTRAÇÃO DE RELAÇÃO ÍNTIMA DE AFETO, ENSEJANDO A APLICAÇÃO DA LMP. MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE DE ABSOLVIÇÃO. AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVAS DEVIDAMENTE DEMONSTRADAS. INVIABILIDADE DE EXCLUSÃO DA INDENIZAÇÃO FIXADA PELO MM. JUIZ A QUO. REQUISITOS PREENCHIDOS. DANO IN RE IPSA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I – Considerando que o fato praticado decorreu justamente da relação íntima de afeto, originada a partir do convívio da vítima enquanto enteada do Réu, independe da coabitação, incidindo a Lei nº 11.340/06, e competente, a Vara de Violência Doméstica e Familiar para processamento do feito. II- Levando em conta os diplomas legais pátrios, bem como os instrumentos internacionais de proteção à mulher, em que o Brasil é signatário, como p. ex. a CEDAW e a Convenção de Belém do Pará, a jurisprudência tem decidido que, no âmbito de violência doméstica e familiar, a palavra da vítima encontra especial relevância. III- Estando comprovado que o Acusado agrediu a vítima e proferiu ameaças contra ela, não há que se falar em absolvição. IV - nos casos de fixação de indenização para crimes cometidos contra a mulher no âmbito de violência doméstica, o dano é ínsito ao crime, bastando, portanto, um pedido realizado pela acusação para formalizar e legitimar a aplicação de dano moral à ofendida. ACÓRDÃO Relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal nº 0700736-10.2021.8.05.0039 da Comarca de Camaçari, sendo Apelante JOSUE DE JESUS MENEZES e Apelado, o MINISTÉRIO PÚBLICO. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER o recurso de apelação, rejeitar a preliminar aventada, e NEGAR-LHE PROVIMENTO, na forma do Relatório e do Voto constantes dos autos, que integram o julgado. (TJ-BA - APL: 07007361020218050039 Vara de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher - Camaçari, Relator: NAGILA MARIA SALES BRITO, SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: 16/12/2022)

APELAÇÃO CRIMINAL. MARIA DA PENHA. LESÃO CORPORAL. AMEAÇA. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. INCABÍVEL. RELATOS DA VÍTIMA COERENTES E HARMÔNICOS ENTRE SI. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL RELEVÂNCIA. DANO MORAL IN RE IPSA. QUANTUM INDENIZATÓRIO. CONDIÇÃO ECONÔMICA DAS PARTES. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Incabível o pleito absolutório se os relatos da vítima são coerentes e harmônicos entre si e foram inteiramente corroborados pelas demais provas existentes nos autos, em especial pelo laudo de exame de corpo de delito. Ademais, nos crimes praticados no âmbito das relações domésticas e familiares as declarações da vítima devem ter especial relevância, se em consonância com relação a todo o conjunto probatório, sendo suficientes para sustentar a condenação do recorrente, como é o caso. 2. A Terceira Seção do c. Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do tema 983, sob a sistemática do recurso repetitivo, fixou tese no sentido de que: ?Nos casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar, e possível a fixação de valor mínimo indenizatório a titulo de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória?. 3. O dano moral resultante dos delitos cometidos em situação de violência doméstica, opera-se in re ipsa, ou seja, para efeitos de indenização o dissabor da vitima é presumido, segundo um juízo de razoabilidade, tendo em vista a gravidade do ilícito penal perpetrado pelo réu. 4. No que tange ao quantum indenizatório, inexiste critério cientifico para se medir quantitativamente a intensidade do dano moral. Cumpre ao julgador sopesar tanto o caráter de indenização à vitima, quanto o de sanção ao causador do dano, para que o montante estabelecido seja efetivamente adequado e proporcional ao prejuízo experimentado. 5. Recurso conhecido e parcialmente provido. (TJ-DF 00043078120178070017 DF 0004307-81.2017.8.07.0017, Relator: J.J. COSTA CARVALHO, Data de Julgamento: 09/12/2021, 1ª Turma Criminal, Data de Publicação: Publicado no PJe : 07/01/2022 . Pág.: Sem Página Cadastrada.)

Além disso, o valor fixado, R$ 1.000,00, é o mínimo que se poderia arbitrar diante de tanto desvalor enquanto pessoa humana, diante de tanto sofrimento, medo e prejuízos presumíveis que na realidade são incalculáveis quando se está em jogo sua integridade física e moral tão vilipendiadas por tantas ofensas e ameaças perpetradas pelo APELANTE.

Portanto, rechaço a tese ora aventada pela falta de amparo fático, jurídico e probatório.

DA NECESSIDADE DE APLICAÇÃO DO SURSIS

Neste ponto, pugna pelo afastamento da condição de limitação de fim de semana prevista no art. 78, §1º do CP para que seja submetido apenas às condições estabelecidas no art. 78, §2º do CP.

O Sursis é a suspensão condicional da pena. É um benefício que visa o não encarceramento do condenado, quando recebendo uma pena privativa de liberdade de curta duração, o juiz não converte pena restritiva de direitos e por um determinado tempo ele suspende a execução da pena para o condenado cumprir determinadas condições.

Com uma fundamentação irretorquível, o APELANTE foi submetido à pena de 4 (quatro) meses e 10 (dez) dias e no mesmo ato decisório sua pena foi substituída pela limitação de fim de semana pelo mesmo prazo da pena.

Portanto, além de não preencher os requisitos para o Sursis, não apresenta motivos plausíveis e justificadores para uma nova substituição, portanto, rejeito o pedido em questão, nos termos dos arts. 77 ao 80 do CP.

Diante de todo o exposto, alinho-me ao parecer ministerial para CONHECER e NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, mantendo-se a sentença na íntegra.

É como voto.

Belém, datado e assinado eletronicamente.

DES.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

Belém, 19/02/2024